Tribunal: TJBA
Processo: 8027712-13.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027712-13.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado pelo Estado da Bahia contra ato judicial da 6ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados da Comarca de Salvador que, nos autos do Recurso Inominado nº 8037184-69.2019.8.05.0001, conheceu e julgou o mérito de demanda relativa à reclassificação de candidato em concurso público. O impetrante sustenta a nulidade do acórdão por incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar matéria de concurso público, em razão da complexidade da causa. A litisconsorte defende a denegação da segurança, arguindo ocorrência de “nulidade de algibeira”. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para controle da competência de Juizado Especial; e (ii) estabelecer se demanda que discute reclassificação de candidato em concurso público pode ser processada e julgada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, competindo aos Tribunais de Justiça apreciar a impetração quando se discute a própria competência do Juizado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeita-se a alegação de “nulidade de algibeira”, pois a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Reconhece-se que demandas envolvendo reclassificação em concurso público apresentam elevada complexidade jurídica e fática, podendo impactar toda a ordem classificatória de candidatos e exigir instrução probatória mais aprofundada, inclusive análise de critérios de avaliação e atos administrativos correlatos.

Conclui-se que tal complexidade é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, cuja competência não se define apenas pelo valor da causa, mas também pela natureza e simplicidade da matéria, devendo a controvérsia tramitar pelo rito ordinário perante vara da Fazenda Pública.

Verifica-se, assim, que o acórdão da Turma Recursal que apreciou o mérito da causa violou a distribuição constitucional e legal de competências, configurando ilegalidade apta a ser corrigida pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

Admite-se mandado de segurança perante Tribunal de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e não se sujeitando à preclusão, afastando a incidência da chamada “nulidade de algibeira”.

Demandas que discutem reclassificação de candidato em concurso público apresentam complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo tramitar perante a vara comum fazendária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027712-13.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.